Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021128-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.486.463/0005-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GIULIANO DEBONI - CPF: 697.965.480-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGADA AMEAÇA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ART. 142 DO CTN. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que cassou a liminar concedida em mandado de segurança preventivo, sob alegação de omissão no enfrentamento do art. 142 do CTN e de demais fundamentos jurídicos que sustentariam a existência de ameaça concreta ao direito da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao não se pronunciar expressamente sobre a natureza vinculada do lançamento tributário (CTN, art. 142, p.u.), bem como sobre os dispositivos legais invocados pela parte para justificar a via mandamental preventiva.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos centrais da controvérsia, em especial a exigência de demonstração de ato concreto de coação como requisito para a admissibilidade do mandado de segurança preventivo.

5. A alegação de omissão quanto ao art. 142 do CTN revela-se improcedente, porquanto o julgado deixou assentado que, embora a atividade de lançamento seja vinculada, é indispensável a demonstração de ameaça real, não bastando a potencialidade abstrata de futura cobrança.

6. A decisão embargada examinou de modo claro e objetivo os requisitos do mandado de segurança preventivo, rechaçando a tese de salvo-conduto genérico com base em precedentes do STF.

7. A pretensão da parte embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam a reexame da causa sob o disfarce de omissão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A mera referência à natureza vinculada do lançamento tributário (art. 142, p.u., do CTN) não supre o requisito da demonstração de ameaça concreta, real e iminente ao direito invocado, exigida para o manejo do mandado de segurança preventivo. 2. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a tese jurídica central da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 325283883):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. TEMA 1367 DO STF. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da liminar concedida em mandado de segurança preventivo, visando afastar a exigência de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, antes de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela provisória de urgência, em sede de mandado de segurança preventivo, para afastar a incidência de ICMS sobre operações de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem a comprovação de ato concreto de fiscalização ou cobrança pela autoridade fazendária, mesmo após o julgamento do Tema 1.367 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A nova tese fixada no Tema 1367 do STF veda a exigência de ICMS nas transferências interestaduais realizadas antes de 2024, desde que não tenha havido pagamento do tributo.

4. Contudo, a ausência de demonstração de ato concreto de cobrança ou ameaça real impede a utilização do mandado de segurança preventivo como salvo-conduto genérico, conforme reiterada jurisprudência do STF e deste Tribunal.

5. Não houve comprovação nos autos de auto de infração, notificação fiscal ou qualquer medida administrativa efetiva que justificasse a medida liminar concedida na origem.

6. A manutenção do efeito suspensivo da decisão agravada garante coerência com o entendimento consolidado do STF, evitando o uso indevido do mandado de segurança para fins meramente especulativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível mandado de segurança preventivo para impedir futura cobrança de ICMS sem a comprovação de ato concreto de fiscalização ou cobrança pela autoridade coatora. 2. A simples alegação de possível cobrança tributária futura, sem elementos fáticos que comprovem ameaça concreta e iminente, não caracteriza violação a direito líquido e certo."

A embargante sustenta, em suma, omissões no acórdão, por suposto não enfrentamento de dispositivo (art. 142, parágrafo único, do CTN). Ressalta que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, tornando a autuação um ato inevitável, razão pela qual defenda que isso configuraria ameaça concreta e justificaria o mandado de segurança preventivo.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões sustentando que o acórdão não apresenta vícios do art. 1.022 do CPC. Defende que a tese do art. 142 do CTN é genérica e não supre a exigência de ameaça concreta. Afirma ainda que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é indevido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia cassado a liminar anteriormente concedida em mandado de segurança preventivo.

A controvérsia cinge-se a aferir se o acórdão embargado padece de omissão (art. 1.022, II, do CPC), notadamente por suposto não enfrentamento de argumentos e dispositivos legais invocados pela embargante, ou se a insurgência traduz, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito pela via integrativa dos aclaratórios.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese omissão no acórdão, ao fundamento de que este não teria se manifestado sobre o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, que estabelece a natureza vinculada e obrigatória do lançamento tributário. Sustenta que tal omissão comprometeria a validade do julgado, uma vez que, sendo a atuação da Fazenda obrigatória, configuraria ameaça concreta ao direito da impetrante, legitimando o uso do mandado de segurança preventivo.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida a julgamento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Não se vislumbra a alegada omissão substancial. A leitura do acórdão embargado revela que a controvérsia jurídica foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente à solução da matéria submetida ao colegiado.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que:

[...] Com efeito, da análise detida dos autos originários (Mandado de Segurança nº 1022747-15.2023.8.11.0041), não se verifica, nos documentos apresentados pela ora agravante, qualquer prova de cobrança pretérita do ICMS, tampouco consta notificação, auto de infração ou outro ato administrativo concreto praticado pela autoridade fazendária, apto a demonstrar ameaça real e iminente ao direito invocado. Tal constatação é de suma relevância, pois o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como instrumento de salvo-conduto genérico contra eventual atuação futura da Administração Tributária. O remédio constitucional, de natureza excepcional, exige a demonstração de ameaça concreta, atual e plausível, não se prestando a amparar alegações genéricas de temor de autuação ou de cobrança incerta. O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já assentou que a via mandamental não comporta proteção meramente especulativa, devendo existir, ao menos, indícios de atos preparatórios ou administrativos em curso que revelem a intenção do Fisco de efetuar a cobrança ou exigir o cumprimento de obrigação tributária. (Id. 329162399 - Pág. 5)

Ao assim decidir, o colegiado assentou, de forma clara, que o mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de “salvo-conduto abstrato” contra exigência tributária futura, reputando indispensável a demonstração de ato concreto e iminente da autoridade coatora, além de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Eis o trecho do acórdão colegiado:

[...] Dessa forma, da análise minuciosa do conjunto fático-probatório dos autos originários, não se verifica qualquer elemento concreto que evidencie a prática de ato fiscal efetivo ou iminente por parte da Administração Tributária. Inexiste, portanto, fato gerador pretérito comprovado, notificação, autuação ou medida preparatória de cobrança capaz de configurar ameaça real ao direito líquido e certo invocado. Em consequência, o mandado de segurança preventivo manejado pela agravante não pode ser convertido em instrumento de salvo-conduto genérico, com o propósito de obstar, de forma abstrata, a atuação legítima do Fisco. (Id. 329162399 - Pág. 6)

Tal fundamentação já abarca, de forma implícita, a distinção entre a existência de norma que obriga o lançamento (CTN, art. 142) e a necessidade de demonstração de um ato concreto, atual ou iminente, por parte da autoridade fiscal.

Com efeito, o argumento de que o lançamento tributário é atividade vinculada não substitui o requisito jurisprudencial de comprovação de ameaça efetiva, o que é reiteradamente exigido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na jurisprudência colacionada no próprio acórdão (STF, MS 35523 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018).

A alegada omissão, portanto, deve ser aferida a partir de um critério objetivo, qual seja se o acórdão deixou de enfrentar ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e que fosse determinante para o desfecho, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A embargante afirma que o acórdão não teria apreciado expressamente o art. 1º da Lei 12.016/2009, pretendendo demonstrar que a mera obrigação de recolher tributo, sob risco de sanções, configuraria ameaça concreta apta ao manejo do
mandamus
preventivo.

Ocorre que, embora o acórdão não tenha listado nominalmente cada dispositivo indicado pela parte, ele enfrentou, de forma direta, precisamente o conteúdo normativo que deles se extrai: a necessidade de ato concreto/iminente (ou ameaça real, individualizada) que supere o plano da conjectura, sob pena de transformar o mandado de segurança em controle abstrato, com efeitos normativos gerais, finalidade que a própria decisão reputou incompatível com a ação mandamental.

Em outras palavras: o acórdão não deixou de examinar a discussão sobre “ameaça” versus “salvo-conduto”, mas a resolveu em sentido contrário ao pretendido pela embargante, afirmando que, no caso, inexistiria demonstração de ato concreto e que a pretensão se apoiaria em alegações genéricas.

A rigor, o que se observa é que a embargante procura, por meio dos aclaratórios, obter a revisão do juízo colegiado quanto à suficiência, ou não, dos elementos aptos a caracterizar a coação/ameaça, matéria que se insere no âmbito de apreciação do mérito da própria adequação da via eleita, já examinada no acórdão embargado.

Embargos de declaração, contudo, não constituem instrumento vocacionado ao reexame do mérito sob roupagem de “omissão”, sobretudo quando o fundamento decisório foi expresso e apto a resolver a controvérsia.

A narrativa do embargante revela, na verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, pretendendo que este Colegiado adote interpretação jurídica diversa daquela já firmada, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta forma, o acórdão enfrentou o ponto sob critério objetivo: consignou inexistirem nos autos elementos que evidenciassem auto de infração, notificação de cobrança, inscrição em dívida ativa, indeferimento de certidão, ou providência equivalente que traduzisse constrangimento real e iminente (Id. 329162399 - Pág. 6).

Assim, ainda que a parte discorde do modo como o colegiado valorou o conjunto informativo (ou da conclusão sobre a inexistência de ato concreto), essa irresignação se projeta no plano do mérito, e não revela omissão integrável.

A omissão embargável pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido decidida; não se confunde com a decisão contrária ao interesse da parte, tampouco com o desejo de obter pronunciamento mais favorável mediante reapreciação do conjunto fático-probatório.

Sendo assim, não procede a tese de negativa de prestação jurisdicional, pois houve efetivo enfrentamento do cerne do debate: a inadequação da via mandamental, por falta de demonstração de ato coator concreto, e a consequente manutenção do julgado anterior.

Logo, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas apenas a reiteração do inconformismo com a conclusão colegiada, não há que se falar em acolhimento dos embargos, impondo-se sua rejeição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios apontados, devendo ser mantido incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026